Tribunal: TJES
Processo: 5010876-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010876-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARIA DE JESUS MARQUES PINTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010876-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: MARIA DE JESUS MARQUES PINTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em execução fiscal de IPTU e taxas (exercícios de 2015 a 2022), acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de parte dos créditos (2015 a 2018), determinando o prosseguimento da execução quanto ao restante e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00 em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do alegado caráter irrisório do proveito econômico obtido com o reconhecimento parcial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo.

4. O proveito econômico obtido pela parte executada, decorrente da prescrição parcial dos créditos tributários, corresponde a R$127,58, valor manifestamente irrisório.

5. A aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, nesse contexto, resultaria em verba honorária aviltante e incompatível com a dignidade da advocacia.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) estabelece que a fixação por equidade é subsidiária, mas admite sua aplicação nas hipóteses de proveito econômico irrisório, como no caso concreto.

7. Precedentes de tribunais pátrios confirmam a possibilidade de arbitramento equitativo em execuções fiscais com reconhecimento parcial de prescrição e baixo proveito econômico.

8. A decisão agravada observa os parâmetros legais e jurisprudenciais, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC para fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é irrisório.

2. A fixação percentual prevista no art. 85, § 3º, do CPC deve ser afastada quando resultar em remuneração aviltante.

3. O reconhecimento parcial da prescrição em exceção de pré-executividade gera direito a honorários sucumbenciais, inclusive contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJSP, AI 2125124-85.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 30.06.2025; TJMG, AI 0391151-97.2024.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 19.11.2024; TJRJ, APL 0003036-84.2010.8.19.0005, Rel. Des. Rossidelio Lopes da Fonte, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão (ID 57189234) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5020537-55.2023.8.08.0024, ajuizada em face de
MARIA DE JESUS MARQUES PINTO
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade ofertada pela Agravada, “
apenas para declarar a prescrição do crédito, em relação aos termos de inscrição 45.518/2015, n° 46.006/2016, n° 42.890/2017 e n° 44.632/2018, devendo a Execução Fiscal prosseguir até a satisfação dos demais termos constantes da CDA de n° 6687/2022
”.

O
decisum
, ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES, fixados, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese: (i) o descabimento da fixação de honorários por equidade no caso concreto; (ii) a necessidade de aplicação da regra geral prevista no art. 85, § 3º, I, do CPC, que estabelece percentuais entre 10% e 20%; (iii) que o valor da causa (R$ 3.924,11) detém expressão econômica plena, não podendo ser considerado irrisório ou muito baixo; (iv) que a demanda é de baixa complexidade e não exigiu dilação probatória, justificando a redução do encargo para 10% sobre o valor da causa.

Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão combatida.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o proveito econômico obtido (R$ 127,58) é manifestamente irrisório, o que atrai a incidência da fixação por equidade para evitar a remuneração aviltante do patrono.

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos recursais, mostra-se necessário tecer considerações acerca do retrospecto do processo originário até a prolação da decisão interlocutória objeto da presente insurgência.

Trata-se de Execução Fiscal, autuada sob o n.º 5020537-55.2023.8.08.0024, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora agravante, em face de
MARIA DE JESUS MARQUES PINTO
, ora agravada.

Consta da peça exordial que a municipalidade ajuizou a presente demanda buscando a satisfação de crédito público, vencido e exigível, no valor de R$3.924,11 (três mil, novecentos e vinte e quatro reais e onze centavos). O débito é referente a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas de coleta de resíduos sólidos, abrangendo os exercícios de 2015 a 2022, conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 6687/2022.

Citada, a executada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou Exceção de Pré-Executividade. Em sua defesa, a excipiente arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição dos créditos relativos aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, sob o fundamento de que a ação foi distribuída apenas em 03/07/2023, quando já ultrapassado o prazo quinquenal. No mérito, sustentou a existência de excesso de execução, alegando que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados pelo Município ultrapassam o teto da taxa SELIC, contrariando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Instado a se manifestar, o Município de Vitória impugnou o incidente, sustentando a inocorrência da prescrição ao argumento de que a ação foi proposta dentro do prazo legal. Defendeu, ainda, a presunção de certeza e liquidez da CDA e a regularidade dos índices de atualização aplicados.

Ao apreciar o incidente, o julgador singular acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários exequendos.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo 1.076
, a fixação de honorários por equidade é subsidiária, sendo vedada quando os valores da causa ou do proveito econômico forem elevados. Todavia, a mesma Corte Superior e este Egrégio Tribunal de Justiça mantêm a higidez do art. 85, § 8º, do CPC para as hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo.

A Agravante defende a aplicação da regra geral de fixação percentual. Contudo, o art. 85, § 8º, do CPC, estabelece expressamente que, “
nas causas em que for
inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”.

No caso em tela, o proveito econômico obtido pela Agravada, correspondente à soma dos créditos prescritos (exercícios de 2015 a 2018), totaliza a módica quantia de
R$ 127,58
(cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme se extrai da própria Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução (ID 27362784, pág. 3).

Tal montante é manifestamente
irrisório
, atraindo a aplicação da regra de exceção da fixação por
equidade
, exatamente como procedeu o magistrado de primeiro grau. A aplicação da regra percentual pretendida pelo Agravante resultaria em honorários aviltantes, incompatíveis com a dignidade da advocacia.

A jurisprudência pátria é firme em admitir a fixação por equidade em cenários como o presente, a fim de garantir uma remuneração justa e adequada ao trabalho profissional desempenhado. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito fiscal de IPTU dos exercícios de 2012, 2014 e 2016, e determinando o prosseguimento quanto ao IPTU de 2020. Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na adequação do valor dos honorários advocatícios fixados, considerando a complexidade do trabalho realizado e o baixo valor da causa. III. Razões de Decidir. 3. O artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil permite o arbitramento de honorários por equidade em causas de valor irrisório ou inestimável. 4. Precedentes da 14ª Câmara de Direito Público do TJSP indicam a possibilidade de fixação de honorários por equidade em casos similares. 5. Decisão reformada tão somente para fixar os honorários advocatícios por equidade em R$ 800,00IV. Dispositivo.
5. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2125124-85.2025.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara dOeste - SEF. Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 30/06/2025; Data de Registro: 30/06/2025) (TJSP; AI 2125124-85.2025.8.26.0000; Santa Bárbara d`Oeste; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Carvalho; Julg. 30/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. IPTU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO PROVIDO.
Nos casos de prescrição parcial reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, conforme o proveito econômico obtido, entendimento que também se aplica em desfavor da Fazenda Pública. Sendo irrisório o proveito econômico, aplica-se o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, permitindo a fixação dos honorários por equidade.
(TJMG; AI 0391151-97.2024.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 19/11/2024; DJEMG 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. IPTU.
Exceção de pré-executividade. Reconhecimento da prescrição. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Irresignação do ente público. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade da executada, reconhecendo-se a prescrição do crédito tributário, e condenou o município de arraial do cabo ao pagamento de e honorários advocatícios fixados em r$1.000,00 (mil reais). Por considerar alto o valor, o município apresenta apelo pugnando pela redução do montante. Nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º do mesmo artigo 85 do CPC. Em verdade, na hipótese, verifica-se ser muito baixo o valor do crédito tributário prescrito, de modo que, aplicando-se os limites percentuais do art. 85, § 3º, a verba honorária seria arbitrada em valor irrisório.
Por outro lado, da análise dos autos, nota-se que a demanda trata de tema recorrente, de baixa complexidade, que exigiu a elaboração de defesa simples, o que corrobora a conclusão de que os honorários devem ser arbitrados em patamar moderado. Neste contexto, o valor fixado se afigura por demais elevado, fazendo-se necessário adequá-lo ao patamar que se considera razoável e proporcional para remunerar adequadamente os serviços prestados, qual seja, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais). Provimento parcial ao apelo. (TJRJ; APL 0003036-84.2010.8.19.0005; Arraial do Cabo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Desig. Des. Rossidelio Lopes da Fonte; DORJ 23/02/2024; Pág. 510)

Ademais, sublinhe-se que, malgrado o recorrente não tenha veiculado insurgência direta e específica contra o
quantum
arbitrado — concentrando seu inconformismo na tese de inaplicabilidade do juízo de equidade —, o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se plenamente consentâneo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade perfilhados por esta 2ª Câmara Cível em casos análogos. Tal verba não possui o condão de onerar excessivamente o erário municipal , ao passo que cumpre o múnus de remunerar dignamente o zelo profissional despendido nos autos , especialmente considerando a natureza alimentar dos honorários e sua relevante destinação ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, visto que a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC restou devidamente justificada pela irrisoriedade do proveito econômico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso